Tribunal: TJSP
Processo: 1007689-57.2017.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação Cível - Ação de indenização por danos morais e materiais - Servidora municipal aposentada - Doença ocupacional adquirida no curso do exercício das funções de auxiliar de serviços gerais - Alegação de que doença foi ocasionada por omissão da Administração – Laudo pericial não conclusivo quanto a existência do nexo causal entre doença acometida pela Autora e desempenho das atividades

Ementa:
Apelação Cível - Ação de indenização por danos morais e materiais - Servidora municipal aposentada - Doença ocupacional adquirida no curso do exercício das funções de auxiliar de serviços gerais - Alegação de que doença foi ocasionada por omissão da Administração – Laudo pericial não conclusivo quanto a existência do nexo causal entre doença acometida pela Autora e desempenho das atividades laborais – Inexistência de qualquer ato praticado pela Administração Pública a ensejar indenização - Sentença de improcedência mantida - Recurso não provido.